Tribunal: TJMT
Processo: 1023859-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023859-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), CLAYRTO LOURENCO ADRIA - CPF: 031.105.441-21 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA RODRIGUES PEGO - CPF: 017.790.241-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYRTO LOURENCO ADRIA - CPF: 031.105.441-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 027.518.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYSON DYONE NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 044.123.141-11 (VÍTIMA), J. V. S. M. - CPF: 108.616.391-54 (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. D. S. - CPF: 062.090.671-58 (TERCEIRO INTERESSADO), R. R. D. M. - CPF: 065.461.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REGISTROS CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e aos demais investigados, por se tratar de crimes de sequestro e cárcere privado, homicídio qualificado, tortura, ocultação de cadáver, participação em organização criminosa e corrupção de menores, encontrando-se ainda em andamento as correspondentes investigações policiais, ao que se somam os registros criminais desfavoráveis ostentados pelo paciente; tudo a justificar, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a decretação da medida extrema constritiva de liberdade. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023859-11.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUARA

IMPETRANTE:

Dr. FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

PACIENTE:

CLAYRTO LOURENÇO ADRIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002112-48.2024.8.11.0018 (PJe), pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 148; art. 121, §2º, III e IV; e art. 211, todos do Código Penal
, bem como pelo
art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97
, pelo
art. 2º, §3º e §4º, I, da Lei n. 12.850/13,
e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi recolhido cautelarmente ao cárcere em
21/08/2024
, em virtude de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
que, atendendo à representação da d. autoridade policial, decretou-lhe a
prisão preventiva
, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos do claustro cautelar
, o que se argumenta com esteio na tese de que a decisão teria sido proferida
à míngua de fundamentação adequada
, sem considerar os
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
CLAYRTO
, que, inclusive, à d. autoridade policial,
confessou sua participação exclusivamente quanto ao delito de ocultação de cadáver
,
negando
seu envolvimento com os demais crimes, o que seria ainda, na intelecção do autor do
writ
,
corroborado
pelos demais depoimentos colhidos até o momento; tudo a demonstrar a
desproporcionalidade
da medida cautelar mais gravosa
in casu
.

Adicionalmente, sustenta que o paciente tem
colaborado
com a elucidação do caso,
inexistindo risco decorrente de sua liberdade
, razão pela qual seriam mais adequadas ao caso, se necessário, as
medidas cautelares diversas da prisão.

Com arrimo nessas assertivas, almeja o d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, com o reconhecimento da
ilicitude
da decisão vergastada.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 235444195 ao ID 235444199.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
235599159), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 236990645.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 241543677).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLAYRTO LOURENÇO ADRIA
, bem como demais investigados, teve sua
prisão preventiva
decretada em
21/08/2024
, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002112-48.2024.8.11.0018, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão na mesma data.

Em razão dos fatos que embasaram a representação, tramita atualmente o Inquérito Policial n. 1002338-53.2024.8.11.0018, no bojo do qual se apura o suposto envolvimento do paciente com os crimes tipificados pelo
art. 211 do Código Penal
; pelos
arts. 2º, §3º e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013
; e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Como ainda não foram concluídas as investigações, encontrando-se os autos no aguardo da finalização de diligências requeridas pelo
parquet
em
23/09/2024
, procedo à contextualização dos fatos nos termos da representação formulada pela d. autoridade policial.

Colhe-se da sobredita representação que, em 16/08/2024, foi instaurado o Inquérito n. 151/2024, destinado a apurar os crimes de
sequestro e cárcere privado, homicídio qualificado, tortura, ocultação de cadáver, participação em organização criminosa e corrupção de menores
, ocorridos no horário aproximado das 23h00min do dia
13/08/2024
, em residência particular localizada na Rua das Hortênsias, em Juara/MT, tendo como vítimas
Gleyson Dyones Nascimento de Jesus
[crime contra a vida] e
João Victor Soares Michaelson, Luiz Davi dos Santos, Rafael Rodrigues de Matos
e
Edson Murilo Tossi dos Santos
[crime de corrupção de menores].

Conforme exposto pela d. autoridade policial, nas circunstâncias de tempo acima mencionadas,
Lucinéia Rodrigues Pêgo
teria entrado em contato com a vítima
Gleyson
, para atraí-la até a residência particular, onde a vítima teria sido dominada, amarrada, torturada e assassinada, por estrangulamento, pelos adolescentes
João Victor, Luiz Davi, Rafael
e
Edson
, além da pessoa, até então, identificada tão somente como “
Primo
”.

Durante a execução dos crimes, os autores diretos teriam entrado em contato, por meio de reunião virtual, com
Jeferson Alves Jacó, Maria Odete Torres
e
Guilherme de Jesus Oliveira
, reclusos em cadeias públicas de Mato Grosso e lideranças da organização criminosa Comando Vermelho, os quais também teriam interrogado a vítima e determinado a tortura, o assassinato e, posteriormente, a ocultação do cadáver de
Gleyson
.

Após o homicídio, os adolescentes, auxiliados pelo paciente
CLAYRTO
, em tese teriam transportado o corpo na carroceria de um automóvel Fiat
Strada
, pertencente ao beneficiário deste
writ
, e o lançado às águas do Rio Arinos.

Após a realização de buscas, o corpo foi localizado boiando no dia
16/08/2024
, ao que se seguiu seu encaminhamento para exame de necrópsia.

Ainda de acordo com a d. autoridade policial, à exceção de
Lucinéia
, que teria apresentado à Polícia “
uma estória totalmente descabida e notoriamente mentirosa
”, todos os detalhes a respeito do cometimento dos crimes e relativos aos elementos objetivos passíveis de constatação acabaram sendo confessados por
CLAYRTO
e pelos adolescentes.

A consulta aos autos do IP n. 1002338-53.2024.8.11.0018 revela, por sua vez, que, em
05/09/2024
, a d. autoridade policial deu as investigações como concluídas, apresentando relatório final no bojo do qual
indiciou
o paciente, em específico, como incurso nas sanções do
art. 211 do Código Penal
; dos
arts. 2º, §3º e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013
; e do
art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

O i. órgão ministerial, todavia, determinou a realização de
outras diligências
em
23/09/2024
, de forma que se cuida de
investigações ainda em andamento
,
não possuindo caráter definitivo o indiciamento outrora formalizado pela d. autoridade policial
.

Nesse cenário, decretada a
prisão preventiva
do paciente no dia
21/08/2024
em razão desses fatos acima pormenorizados, com o cumprimento do respectivo mandado de prisão na mesma data, insurge-se o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
habeas corpus.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
ocultação de cadáver; corrupção de menores; e pertencimento a organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n.
2024.242702; as declarações prestadas na fase inquisitiva pelos envolvidos; o Termo de Apreensão n. 2024.16.385918; as Certidões de Nascimento dos adolescentes, a comprovar suas menoridades; e a Certidão de Óbito da vítima, acompanhada do correspondente Laudo de Necropsia; contexto em que merece destaque a
confissão extrajudicial
de
CLAYRTO
.

Isso porque, à d. autoridade policial, o paciente assim relatou seu envolvimento com os crimes sob apuração,
in verbis
:

“[...] Que
alega não ser integrante da organização criminosa comando vermelho
. Que diz ser usuário contumaz de drogas ilícitas a base de cocaína e maconha. Que diz ser proprietário de um Fiat Strada de cor branca que possui escapamento aberto. Que em horário aproximado das 23 horas de 13/08/2024 diz ter
recebido um telefonema do adolescente Rafael Rodrigues de Matos para que o apanhasse na residência dele e fosse com ele em uma missão
. Que sob o comando de Rafael o levou até uma casa localizada na Rua das Hortencias, nesta cidade
onde visualizou que se encontravam as pessoas ora identificadas pelos nomes Lucinéia Rodrigues Pego, Edson Murilo Tossi Dos Santos, Rafael Rodrigues De Matos, João Victor Soares Michaelson e Luiz Davi dos Santos
, a quem conhece respectivamente pelos apelidos: Esmeralda, Surfista, Talibã, Arcanjo e General. Que esclarece que Lucineia se encontrava na parte externa da casa, próximo do portão, onde diz ter permanecido. Que
os demais e um outro que chamavam de primo estavam dentro da residência e em dado momento estes vieram com um cadáver de um homem e o colocaram na carroceria do carro que dirigia
. Que diz que
juntamente com Rafael, Luiz Davi e Edson Murilo transportou referido cadáver, que agora sabe que era da pessoa identificada pelo nome de Gleyson Dyones Nascimentos de Jesus até a ponte da rodovia MT 325 sobre o Rio Arinos, nesta cidade, de onde, o jogaram naquele curso dagua
. Que não sabe dizer se o cadáver apresentava sangramento ou se em seu veículo restaram manchas de sangue. Que alega não ter participado de qualquer ato relativo ao homicídio praticado contra Gleyson. Que
visualizando as imagens de João Victor, Rafael, Luiz Davi e Edson Murilo os reconhece com absoluta certeza como sendo os mesmo que mataram Gleyson Dyones Nascimentos de Jesus conforme acima referido
”.

(ID 168142037 – autos n. 1002338-53.2024.8.11.0018). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, embora
negando qualquer envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, bem como com o homicídio da vítima
Gleyson
,
CLAYRTO
admitiu
à d. autoridade policial ter se dirigido, na data fatídica, à residência em que o ofendido fora torturado e morto, vindo a ser o corpo colocado em seu automóvel Fiat
Strada
, por si conduzido na companhia dos adolescentes, para que fosse desovado no Rio Arinos.

Trata-se de versão dos fatos
corroborada
, a princípio, pelas declarações prestadas pelos inimputáveis à d. autoridade policial, que relataram, à unanimidade, ter
CLAYRTO
comparecido à residência posteriormente à morte da vítima, cujo corpo foi então colocado em seu automóvel para que, na companhia dos adolescentes, o paciente o ocultasse nas águas do Rio Arinos.

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
. Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“[...]
No caso em tela,
restou evidente a gravidade em concreto da conduta, pois conforme relatório policial, evidencia-se que os representados compõem organização criminosa e se dedicam a atividades de tráfico de drogas, tortura e homicídios nesta cidade, pois da análise dos depoimentos prestados em sede investigativa anexo da presente representação resta patente a gravidade em concreto da conduta dos representados
[...].

Por fim, conforme relatório informativo de investigação policial
os representados Guilherme Jesus de Oliveira, Maria Odete Torres e Jeferson Alves Jacó encontram-se reclusos no sistema prisional
. Assim como
os demais representados não possuem ocupação lícita, sendo que sua única fonte de renda advém em tese, de atividades criminosas
.

Nesse cenário,
entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do
modus operandi
é suficiente para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal
.

[...] ANTE O EXPOSTO,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de 1. LUCINÉIA RODRIGUES PÊGO, 2.
CLAYRTO LOURENÇO ADRIA
, 3. MARIA ODETE TORRES, 4. GUILHERME DE JESUS OLIBERIA, e 5. JEFFERSON ALVES JACÓ,
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 166246562 – Pedido de Prisão Preventiva n. 1002112-48.2024.8.11.0018). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, cuida-se de delitos de
acentuada gravidade
, praticados no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, com o envolvimento de
adolescentes
, desiderato em que a vítima
Gleyson
, supostamente filiada à organização criminosa rival
Primeiro Comando da Capital
, teria sido
dominada, amarrada, torturada e assassinada
, por
estrangulamento
, vindo a ser o corpo, posteriormente, depositado nas águas de um rio próximo, no intento de que os delitos não viessem à tona.

E como cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Nesse cenário, conquanto o d. causídico impetrante sustente que o paciente teria envolvimento, tão somente, com a ocultação do cadáver da vítima, não tendo concorrido para sua morte, tampouco sendo parte integrante da organização criminosa Comando Vermelho, sublinho que se cuida de
investigações ainda não finalizadas
, sendo
insuscetíveis de apreciação
, pela estreita via cognitiva de
habeas corpus
, questões atinentes à
autoria delitiva
, quando constatados
indícios suficientes
, nos termos já relatados; contexto em que,
ainda que considerada a versão defensiva dos fatos
,
estou convencido de que as condutas supostamente perpetradas pelo paciente revestem-se de gravidade acentuada o suficiente para justificar o claustro cautelar.

Além disso, deve-se registrar que
CLAYRTO
ostenta registros criminais pretéritos, tendo sido
condenado definitivamente
, nos autos n. 1001327-28.2020.8.11.0018, pela prática do ilícito descrito pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
; e nos autos n. 1000534-55.2021.8.11.0018, pelo ilícito tipificado pelo
art. 129, §9º, do Código Penal
; e respondendo ainda, nos autos n. 1000158-64.2024.8.11.0018, pela prática da infração descrita pelo
art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Nesse cenário, deve ser observado o que dispõe o
Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAYRTO LOURENÇO ADRIA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024